Tribunal: STF
Processo: ARE 1597764
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS PAGA NA VIA JUDICIAL. RATEIO. REPASSE DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, NA FORMA DE ABONO. ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021. INAPLICABILIDADE A PRECATÓRIOS PAGOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS PAGA NA VIA JUDICIAL. RATEIO. REPASSE DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, NA FORMA DE ABONO. ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. INAPLICABILIDADE AOS PRECATÓRIOS PAGOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.”

A parte embargante aduz, em síntese, os argumentos infra:

“A r. decisão ora embargada assentou como premissa central a impossibilidade de aplicação da Emenda Constitucional nº 114/2021 aos precatórios do FUNDEF pagos anteriormente à vigência desses diplomas normativos, concluindo que tais normas não poderiam alcançar situações pretéritas sob o fundamento da vedação à retroatividade e da preservação da segurança jurídica.
Entretanto, essa conclusão revela-se problemática e juridicamente contraditória quando confrontada com precedentes recentes do próprio Supremo Tribunal Federal, nos quais se admitiu interpretação distinta acerca do alcance da nova disciplina constitucional relativa à destinação dos valores decorrentes da complementação da União ao FUNDEF.
Com efeito, há julgados recentes desta Suprema Corte que reconhecem que a superveniência da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei Federal nº 14.325/2022 introduziu novo regime jurídico para os valores oriundos das condenações judiciais relativas ao FUNDEF, estabelecendo regra constitucional expressa quanto à destinação desses recursos e determinando que no mínimo 60% do montante recebido pelos entes federados deve ser destinado aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono.”

É o relatório. DECIDO.

Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.
Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos objetivos do processo.
Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é o de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.
In casu, a decisão ora embargada assentou:

“Com efeito, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que o artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114, de 16/12/2021 – que prevê o repasse aos profissionais do magistério, na forma de abono, de 60% (sessenta por cento) das receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) –, não se aplica aos precatórios pagos antes da vigência da norma. (...)
In casu, a propósito, deflui dos autos a notícia de que o precatório fora pago na data de 5/7/2021 (Doc. 14, pg. 9), antes, portanto, do advento da Emenda Constitucional nº 114/2021, de modo a não se poder cogitar de sua aplicabilidade ao imbróglio, nos moldes dos precedentes citados.
Nesse viés, desponta não merecer respaldo a pretensão recursal.”

Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito.
Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)

Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente